Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600006-98.2019.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0600006-98.2019.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 04/03/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600007-23.2019.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600006-98.2019.6.16.0175
que deferiu a regularização da prestação de contas anual do exercício 2009 do partido PODEMOS,
antigo PTN, nos termos do § 3º do art. 59 da Resolução do TSE nº 23.546/2017. (pedido de
regularização referente à Prestação de Contas nº 190-58.2010.6.16.0001, julgadas não prestadas,
relativas ao exercício de 2009, do Partido Trabalhista Nacional - PTN (atual Podemos), Comissão
Provisória Municipal de Curitiba/PR, determinando a suspensão automática do repasse de recursos
do Fundo Partidário pelo período de um ano, contado a partir da publicação da decisão no Diário
da Justiça Eletrônico, consoante Resolução TRE/PR 543/2008; recurso pelo Ministério Público
Eleitoral requerendo seja conhecido e provido o mesmo, para os fins de reformar a r. sentença
proferida e consequentemente indeferir o requerimento de regularização das contas do exercício
financeiro de 2009 do órgão partidário municipal , ora recorrido, sem contudo aplicar-lhe as
sanções legais que normalmente seria devida, alegando que da documentação que instrui o feito,
não é possível avaliar se houve recebimento ilegal de recurso do fundo partidário ou de fontes
ilícitas).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
PODEMOS ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - CURITIBA -
PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
MAURICIO FIGUEIREDO LIMA NETO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
79490
16
25/05/2020 23:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.085

RECURSO ELEITORAL 0600006-98.2019.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: PODEMOS ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - CURITIBA - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR0060194A
ADVOGADO: MAURICIO FIGUEIREDO LIMA NETO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
PEDIDO
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
INADIMPLÊNCIA DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO.
2009.
CONTAS
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
SANÇÃO
DE
SUSPENSÃO DO REPASSE DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não é possível o deferimento do pedido de regularização de contas
partidárias relativas a exercício financeiro, anteriormente julgadas como
não prestadas, sem a apresentação dos documentos exigidos pelo art. 59
da Res.-TSE 23.546/2017.
2. Certo é que alguns dos documentos exigidos pelo art. 59 da Res.-TSE
23.546/2017, caso inexistentes à época, não poderão mais ser produzidos,
como os extratos de conta bancária que não foi aberta. Logo, a exigência
de documentos para a regularização das contas deve ser compatível com a
possibilidade de sua produção.
3. A escrituração de livros Diário e Razão é obrigação contábil imposta a
todos os Partidos Políticos e não representa documento que não pode ser
exibido atualmente, motivo pelo qual a falta de sua apresentação impede a
regularização das contas, por desatendimento ao contido no art. 59 da
Res.-TSE 23.546/2017.
4. Recurso conhecido e provido para o fim de reformar a sentença e
indeferir o pedido de regularização de contas partidárias, referente ao
exercício financeiro de 2009.
Num. 7949016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/05/2020 23:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052523394157600000007509342
Número do documento: 20052523394157600000007509342

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/05/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

I - RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face
da sentença do Juízo da 1ª Zona Eleitoral – Curitiba que deferiu o requerimento de
regularização de contas do órgão municipal de Curitiba do Podemos, antigo PTN, referente ao
exercício financeiro de 2009, as quais foram anteriormente julgadas como não prestadas.
O recorrente sustenta que (id. 7115716):
i) O deferimento do pedido seria indevido, porquanto não teria havido a
apresentação dos documentos necessários para a apreciação do pedido de regularização,
conforme prevê o art. 59, §1º, III da Res.-TSE 23.546/2017. Da documentação colacionada não
seria possível avaliar se houve o recebimento ilegal de recursos do fundo partidário ou de
fontes ilícitos, frustrando a finalidade de que trata o art. 59, §2º da mesma Resolução;
ii) O requerente somente teria juntado aos autos declarações simples, assinadas
pelos responsáveis legais, negando o recebimento de recursos do fundo partidário e de fontes
irregulares ou ilícitas, sem que essas declarações fossem corroboradas por informações
bancárias, na medida em o partido está irregular neste aspecto, bem como no registro de livros
de escrituração contábil e fiscal, pois o partido não realizou manutenção de tais registros;
iii) Em que pese a irregularidade, não se pode sancionar o requerente por prazo
indeterminado, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, para o fim de indeferir o
,
requerimento de regularização das contas do órgão municipal de Curitiba do Podemos
referente ao exercício financeiro de 2009, entretanto,

sem a manutenção da sanção de
.
suspensão de repasses de verba do fundo partidário ao órgão interessado
O partido apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do
recurso interposto, para o fim de manter incólume a sentença de primeiro grau (id. 7116016).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso, sustentado que a apresentação dos extratos bancários
e da escrituração contábil são imprescindíveis para viabilizar o exame da movimentação
financeira de valores e que o descumprimento de tais obrigações resulta na impossibilidade de
se verificar a veracidade das informações prestadas (id. 7263466).
É o relatório.
Num. 7949016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/05/2020 23:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052523394157600000007509342
Número do documento: 20052523394157600000007509342

II - VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Sabe-se que é dever dos partidos políticos prestarem contas anualmente à
Justiça Eleitoral para fins de fiscalização, conforme previsão do art. 32 da Lei 9.096/95 e art. 13
da Res.-TSE 21.841/04.
Em caso de descumprimento de tal obrigação, incide o preceito contido no art. 37
da Lei 9.096/95:
Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial,
implica a suspensão de novas quotas do fundo partidário e sujeita os
responsáveis às penas da lei.
(...)
§ 2º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera
partidária responsável pela irregularidade.
Na espécie, o
deixou de prestar as
DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PODEMOS
contas referentes ao exercício financeiro de 2009 e teve suas contas julgadas como não

prestadas por sentença datada de 07/02/2009 nos autos de PA 190-58.2010.6.16.0001, com
determinação de suspensão de cotas do Fundo Partidário pelo período de 1 (um) ano (id.
7114066).
O art. 18 da Res.-TSE nº 21.841/2004, aplicada no caso, estabelecia como
penalidade para a não apresentação das contas a suspensão do repasse da cota do fundo
partidário pelo tempo em que o partido permanecesse inadimplente:
Art. 18 A falta de apresentação da prestação de contas anual implica a
suspensão automática do respectivo órgão partidário, independente de
provocação e de decisão, e sujeita os responsáveis às penas da lei (Lei nº
9.096/95, art. 37).
Parágrafo único: A unidade responsável pela análise da prestação de contas
deve verificar quais partidos políticos não a apresentaram e informar o fato ao
diretor-geral dos tribunais eleitorais ou a o chefe dos cartórios eleitorais, que
devem proceder como previsto ao art. 37 da Lei nº 9.096/95, comunicando às
agremiações partidárias a suspensão, enquanto permanecer a inadimplência, do
repasse das contas do Fundo Partidário a que teriam direito.
Num. 7949016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/05/2020 23:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052523394157600000007509342
Número do documento: 20052523394157600000007509342

Por outro lado, no que tange à regularização da inadimplência pelo partido, o art.
59 da Res.-TSE 23.546/2017 assim dispõe:
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não
prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de
inadimplência para suspender as consequências previstas no caput e no § 2º do
art. 48.
§ 1º O requerimento de regularização:
I – pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão
suspensos, ou pelo hierarquicamente superior;
II – deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ele se refere;
III – deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art.
29;
IV – não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V – deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos
do Fundo Partidário ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e
13, o órgão partidário e os seus responsáveis devem ser notificados para fins de
devolução ao Erário, se já não houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º, o Tribunal deve julgar o
requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e aos seus
responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 47 e 49.
§ 4º A situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes
somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o
cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no § 3º.
Em relação à documentação a ser apresentada para a regularização, a regra
supramencionada deve ser lida com temperamentos. O primeiro deles diz respeito ao rol de
documentos exigível para fins de regularização, pois houve considerável alteração no rol de
documentos exigidos pelo art. 14 da Res.-TSE 21.841, aplicável à época da prestação de
contas do ano de 2009, e aqueles previstos no art. 29 da Res.-TSE 23.546/2017.
Num. 7949016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/05/2020 23:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052523394157600000007509342
Número do documento: 20052523394157600000007509342

Tratando-se a regularização da prestação de contas relativa ao exercício de 2009,
não é possível exigir-se mais do que a prestação de contas primitiva exigia. Assim, a regra
disposta no art. 59, III da Res.-TSE 23.546/2017 deve ser interpretada em conformidade com a
regra vigente à época da prestação de contas originária, na hipótese a Res.-TSE 23.841/2004.
Estabelecida essa premissa, tem-se que, conforme se extrai dos autos, o ora
recorrido apresentou todos os demonstrativos exigidos na Res.-TSE 23.841/2004, os quais
demonstram as contas zeradas, mas deixou de apresentar:
relação de contas bancárias
a)
abertas, indicando número, banco e agência com o respectivo endereço, bem como
identificação daquela destinada exclusivamente à movimentação dos recursos do Fundo
Partidário e da(s) destinada(s) à movimentação dos demais recursos (art. 14, II, “l”); b)
conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham constado no extrato
bancário na data de sua emissão (art. 14, II, “m”);
extratos bancários consolidados e
c)
definitivos das contas referidas no inciso anterior, do período integral do exercício ao qual se
refere a prestação de contas (art. 14, II, “n”);
documentos fiscais, originais ou cópias
d)
autenticadas, que comprovam as despesas de caráter eleitoral (art. 14, II, “o”); e
livros Diário
e)
e Razão, conforme o disposto no parágrafo único do art. 11 desta Resolução (art. 14, II, “p”).
Ao analisar o rol de documentos faltantes outra questão importante surge: se no
exercício financeiro ao qual se refere a regularização o partido não abriu conta bancária, nem
para o fluxo de recursos do fundo partidário e nem para o fluxo de outros recursos, e o vício é
insanável por sua própria natureza, a apresentação dos documentos previstos no art. 14, II, “l”,
“m” e “n” não podem ser exigidos para os fins do art. 59 da Res.-TSE 23.546/2017.
Com efeito, a não abertura de contas bancárias é vício grave que enseja a
desaprovação das contas, mas não pode ser considerado para fins de regularização, sob pena
de se inviabilizar a regularização e manter uma sanção de caráter perpétuo aos partidos
políticos. Se a norma permite a regularização das contas mesmo na pendência de vícios
insanáveis, não cabe ao julgador fazer exigências que impossibilitem o exercício do direito,
como no caso em análise.
O mesmo se aplica aos documentos fiscais para comprovação de despesas de
caráter eleitoral, sempre que a declaração do partido for no sentido da ausência de despesas e
não haja qualquer indício em sentido contrário apontado pelo órgão técnico. Interpretação
diferente levaria ao absoluto esvaziamento do instituto da regularização.
No que se refere aos Livros Razão e Diário, no entanto, o raciocínio acima
desenvolvido não se aplica, pois trata-se de escrituração contábil obrigatória, que deve ser
mantida pelos partidos, não havendo se falar em impossibilidade de sua juntada nesse
momento.
Neste sentido já houve manifestação desta Corte e de outros Regionais sobre a
necessidade de apresentação dos documentos contidos no art. 29 para deferimento do pedido
de regularização, como bem se observa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007.
JULGAMENTO ORIGINÁRIO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS.
PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. ART. 59 DA RES. 23.464/15 DO C. TSE.
Num. 7949016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/05/2020 23:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052523394157600000007509342
Número do documento: 20052523394157600000007509342

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS EM LEI.
REGULARIZAÇÃO INDEFERIDA.
1. Não é possível o deferimento do pedido de regularização de contas partidárias
relativas a exercício financeiro, anteriormente julgadas como não prestadas, sem
a apresentação dos documentos exigidos pelo art. 59 da Res. 23.464/15 do C.
TSE.
2. Certo é que alguns dos documentos exigidos pelo art. 59 da Res. 23.464/15
do C. TSE, caso inexistentes à época, não poderão mais ser produzidos, como
os extratos de conta bancária que não foi aberta. Logo, a exigência de
documentos para a regularização das contas deve ser compatível com a
possibilidade de sua produção.
3. A escrituração de livros Diário e Razão é obrigação contábil imposta a todos
os Partidos Políticos e não representa documento que não pode ser exibido
atualmente, motivo pelo qual a falta de sua apresentação impede a regularização
das contas por desatendimento do contido no art. 59 da Res. 23.464/15 do C.
TSE.
4. Pedido de Regularização indeferido
(TRE-PR - PET nº 611-41, Rel. Pedro Luís Sanson Corat, julgado em
06.07.2017)
PETIÇÃO. REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DE
PARTIDO JULGADAS NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO DE 2013. ART. 59 DA
RES. TSE. 23.464. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ANÁLISE
DAS
CONTAS.
AGREMIAÇÃO
QUE,
EMBORA
INTIMADA,
NÃO
COMPLEMENTOU A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. PEDIDO REJEITADO,
MANTENDO-SE A DECISÃO QUE JULGOU NÃO PRESTADAS AS CONTAS.
(TRE-SP, FEITOS NãO CLASSIFICADOS n 16207, ACÓRDÃO de 20/03/2017,
Rel. Des. CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN, DJESP 28/3/2017)
PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
DIRETÓRIO ESTADUAL DE PARTIDO POLÍTICO. ART. 32 DA LEI N.º
9.096/1995. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013. NÃO APRESENTAÇÃO DAS
CONTAS. AGREMIAÇÃO NOTIFICADA. INÉRCIA. PERSISTÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADE MANTIDA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO.
1. Petição apresentada sem a documentação necessária à análise das contas;
2. Omissão da obrigação legal de prestar contas anualmente;
2. Órgão partidário e seus responsáveis devidamente notificados na pessoa de
advogados constituídos nos autos;
Num. 7949016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/05/2020 23:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052523394157600000007509342
Número do documento: 20052523394157600000007509342

3. Não apresentação das contas. Inércia e omissão;
4. Incidência ao art. 45, V, "a", da Resolução TSE n.º 23.432/2014. Contas
julgadas não prestadas;
5.Manutenção da irregularidade das consta, proibição de recebimento de
recursos do Fundo Partidário, inadimplência do órgão partidário regional e de
seus responsáveis perante a Justiça Eleitoral; suspensão do registro e/ou
anotação do órgão de direção até a regularização da sua situação;
6. Indeferida a Petição de regularização das contas referentes ao exercício
financeiro 2013.
(TRE-TO, PETIÇÃO n 12669, ACÓRDÃO n 12669 de 27/04/2017, Rel. RUBEM
RIBEIRO DE CARVALHO, DJE 28/04/2017)

III – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral
interposto, para o fim de reformar a sentença e indeferir o pedido de regularização de situação
de inadimplência do
do Município de Curitiba/PR, referente ao exercício financeiro
PODEMOS
de 2009, mantendo-se a suspensão de repasse de cotas do fundo partidário até a

regularização da sua situação, nos termos dos arts. 37,
da Lei 9.096/1995 (redação
caput
anterior) e 18 da Res.-TSE nº 21.841/2004, a despeito do pedido do recorrente em sentido

contrário, em face do efeito translativo deste Recurso .

ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600006-98.2019.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRIDO: PODEMOS ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - CURITIBA - PR -
MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRIDO: MAURICIO FIGUEIREDO LIMA NETO -
PR0060194A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Num. 7949016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/05/2020 23:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052523394157600000007509342
Número do documento: 20052523394157600000007509342

Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.05.2020.
Num. 7949016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/05/2020 23:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052523394157600000007509342
Número do documento: 20052523394157600000007509342